Tribunal: TCU
Processo: 000.145/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Caixa Econômica Federal (mandatária no(a) SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO - ME) em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Contrato de repasse 46325/2013, firmado com o/a MINISTERIO DO ESPORTE, Siafi/Siconv 788563, função DESPORTO E LAZER, que teve como objeto Implantação de Infra-Estrutura Esportiva na Cidade de Tocantínia. (no da TCE no sistema: 1289/2020).

Inteiro teor:
Acórdão 9142/2024-TCU-Primeira Câmara Vistos e relacionados estes autos de tomada de contas especial, instaurada pela Caixa Econômica Federal, em razão da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos repassados pelo Contrato de Repasse 788563/2013, firmado entre o Ministério do Esporte e o município de Tocantínia/TO, tendo por objeto a implantação de infraestrutura esportiva na cidade de Tocantínia/TO. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno-TCU c/c o Enunciado 145 da Súmula da Jurisprudência deste Tribunal, bem como nos pareceres emitidos, ACORDAM, por unanimidade, em retificar, por inexatidão material, o Acórdão 7048/2024-TCU-Primeira Câmara , de forma que: a) onde se lê: " (...) 'condenando-os solidariamente ao pagamento da quantia a seguir especificada, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir da data discriminada até a efetiva quitação do débito:'" b) leia-se: " (...) condenando-os solidariamente ao pagamento da quantia a seguir especificada, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir da data discriminada até a efetiva quitação do débito, a ser recolhida aos cofres do Tesouro Nacional. " 1. Processo TC- Processo 000.145/2021-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Muniz Araujo Pereira (XXX.714.931-XX); Rx Construções Ltda. (19.324.205/0001-50). 1.2. Unidade: Caixa Econômica Federal. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.